Tribunal: STF
Processo: HC 67579
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-17
Data de publicação: 1991-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO CULPOSO. JUSTIÇA MILITAR.
         Crime de dano culposo (art. 263 c/c  266  do  CPM).  Justiça
Militar. A vista da excepcionalidade e estreiteza do foro militar  no
julgamento de civis, o crime de dano culposo -  situado  na  hipótese
por força da colisão de navio mercante com contratorpedeiro - só pode
ser encarado "ratione personae", tendo militar como  agente,  pois  a
regra do art. 163 do CP - aplicavel aos civis em geral - só concebe o
dano doloso. Não há como atribuir  a  civil,  nessas  circunstancias,
modalidade por ventura mais abrangente do que aquela que a legislação
que lhe toca - o Código Penal - consagrou.
         Ordem concedida para trancar a ação penal.